Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-04.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000092-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INOCENCIO TSAE OMOWA - CPF: 020.592.951-65 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. APOIO EDUCACIONAL EM ESCOLA INDÍGENA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do terço constitucional de férias sobre 30 dias anuais, formulado por servidor temporário estadual que exerceu a função de apoio educacional em escolas estaduais indígenas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público temporário contratado pelo Estado de Mato Grosso tem direito ao recebimento do terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos temporários celebrados pelo reclamante observaram os requisitos legais estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, não havendo desvirtuamento por prorrogações sucessivas, respeitando o prazo máximo de duração (9 meses) e o intervalo entre contratações.

4. Os servidores temporários estaduais da educação têm direito a férias e terço constitucional independentemente da caracterização de desvirtuamento do contrato, conforme estabelecido nos artigos 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

5. A ausência de comprovação de pagamento do terço constitucional nas fichas financeiras apresentadas justifica a procedência do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público temporário contratado pelo Estado de Mato Grosso para exercer função de apoio educacional em escolas estaduais tem direito ao recebimento do terço constitucional sobre as férias, independentemente do desvirtuamento da contratação temporária, por força do disposto nos artigos 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998; Art. 37, IX da CF; Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020 (Tema 551); STF, RE 658026/MG, Tribunal Pleno (Tema 612).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000092-04.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
INOCENCIO TSAE OMOWA

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

INOCENCIO TSAE OMOWA
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado por meio de dois contratos temporários sucessivos, de 2023 a 2024, para exercer a função de apoio educacional em escolas estaduais indígenas; b) desempenhou atividade con
tínua e subordinada ao Estado, com vínculo reconhecidamente nulo por ausência de concurso público; e c) não recebeu o terço constitucional de férias referente aos 30 dias anuais nos anos de 2023 e 2024. Requereu que: a) o Estado de Mato Grosso seja condena
do ao pagamento do terço constitucional de férias referente aos dois períodos anuais, no valor de R$ 406,65; b) sejam acrescidos ao valor juros e correção monetária
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) o contrato temporário foi válido, respeitando os prazos legais e sem prorrogação sucessiva que indicasse desvirtuamento; b) não houve nulidade contratual a justificar o pagamento de féria
s acrescidas do terço constitucional sobre 30 dias; e c) o vínculo não geraria direito às verbas pretendidas, julgando improcedente o pedido
formulado na petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando
que:
a) o vínculo temporário foi prorrogado sucessivamente, descaracterizando a contratação excepcional e gerando direito à percepção do terço constitucional sobre os 30 dias de férias; b) a sentença ignorou a realidade contratual ao
julgar improcedente o
pedido de pagamento do terço sobre os dias efetivamente usufruídos; e c) houve violação ao direito líquido de servidor temporário que exerce função permanente, conforme entendimento consolidado no Tema 551 do STF.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando
manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a sínte
se.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporár
ia; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF,
através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excep
cionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado
que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, a qual exige alguns requisitos para a validade da contr
atação, sendo eles: (a) hipótese legalmente prevista;(b) realização de processo seletivo simplificado para o recrutamento de profissionais; (c) prazo para a vigência dos contratos; e (d) intervalo mínimo entre uma contratação e outra.

Antes da análise con
tratual, deve ser observado o princípio
Tempus
Regit

Actum
, segundo o qual os contratos devem ser regidos pela lei vigente na data de sua celebração (art. 5º, inciso XXXVI, da CR/88 e art. 6º da LINDB).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, a lei nova não alcança os contratos celebrados anteriormente à sua vigência, uma vez que estes produzem efeitos na relação jurídica de direito material.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO
EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTI
VA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todo
s os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência
em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998,
a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre i
niciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela pr
estadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpre
tação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados
levaram em conta em seus cálculos, à época de su
a celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da s
egurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.65
6/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da
defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanç
as supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de
1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal,
somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vont
ade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 1
7-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Ainda quanto à aplicação da lei no tempo, se houver reconhecimento da unicidade contratual devido ao desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas contratações, deve-se observar a legislação vigente à época da celebração
do primeiro contrato.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual nº 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados, deixando em
negrito
a hipótese aplicada ao caso concreto para melhor compreensão.

As
hipóteses para a contr
atação
estão previstas no art. 2º:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situaç
ões de calamidade pública;

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

IV -
ad
missão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (
N
ova redação dada pela LC 719/2022
)

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles
resultantes
de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII - contratação para substitui
r servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada
a previsão contida no inciso

IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária
, no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, bem como as entidades a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à
saúde animal, vegetal ou humana;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligad
as ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processo
s de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de
emergência ambiental;

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

X
IV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidade
s que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de traba
lho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à for
mulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompan
hamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que nã
o possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessár
ias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

XXI - atividades
que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (
Acrescentad
o pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

Em relação ao
processo seletivo simplificado
, sua exigência é necessária para quaisquer hipóteses de contratação previstas no art. 2º da Lei Complementar nº 600/2017, excetuando-se exclusivamente os casos
previstos nos incisos III e IV em eventual situação emergencial.

Assim dispõe o art. 7º:

Art. 7º O recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios d
efinidos em regulamento, exceto nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 2º desta Lei Complementar, quando se tratar de situação emergencial.

Parágrafo único O processo seletivo simplificado de que trata o caput deste artigo poderá ser realizad
o, em conjunto ou separadamente, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ou pelo órgão ou entidade interessada. (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

No presente caso, a parte reclamante foi contratada em06/2023 (ID 29
7350355/PJe2).

Quanto ao
prazo de contratação
, o art. 11 da Lei Complementar nº 600/2017, alterado pelas Leis Complementares 719/2022 (em vigor a partir de 24/03/2022) e 755/2023 (em vigor a partir de 01/01/2023), vigente na data da celebração do contrato,
dispunha da seguinte forma:

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (
Nova redação dada pela LC 719
/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (
Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X
, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (
Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º Na
hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2º Desde que permaneçam as condições que
ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máxi
mo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º Os direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que nã
o houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (
Acrescentado pela LC 719/2022
)

Por fim, atinente ao
intervalo entre uma contratação e outra
, o art. 18, inciso III, da Lei Complementar nº 600/2017, também
alterado pelas Leis Complementares 719/2022 e 755/2023, vigente à época do contrato, determinava que:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

(...)

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, ant
es de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior; (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

IV -
ser
novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato ant
erior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar. (
Acrescentado pela LC 719/2022
)

Parágrafo único O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplicam nas hipóteses dos incisos I, III, V
II, IX, XI, XII, XIV, XVI, XIX, XX e XXI do art. 2º, respeitados os prazos máximos estabelecidos no art. 11 desta Lei Complementar. (
Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

Uma vez identificados os pressupostos legais para a con
tratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de apoio administrativo educacional (ID 297350355/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária destes prof
issionais; b) a parte
reclamante
se submeteu a processo seletivo (ID 297350355/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 9 meses (ID 297350355 e 297350356/PJe2), respeitando o prazo máximo legal; e d) os sucessivos contratos observaram o
prazo de interrupção de 40 dias exigido entre uma contratação e outra.

Portanto, os contratos não estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a validade das contratações.

Férias e terço constitucional.

Em regra, os servidores temporários não terão di
reito a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada, dentre outras opções, a hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso
com Repercussão Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordiná
rio a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Admi
nistração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

O servidor público temporário do Estado de Mato Grosso tem direito de férias e 1/3 constitucional, conforme assegurado pelo
art. 54, II c/c artigos 55 e 56 da Lei Complementar Estadual 50/1998:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pe
la LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II -
de
30 (trin
ta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado
levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básic
a, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redaçã
o dada pela LC 104/02)

Por isso, independentemente se o contrato temporário foi ou não desvirtuado, a parte reclamante tem direito às férias e 1/3 constitucional.

Em análise do caso concreto, não há prova de que a parte reclamante usufruiu de férias, pois
os cartões pontos não foram apresentados.

Ainda em exame do conjunto fático probatório, com base na ficha financeira apresentada no ID 297350355, 297350356 e 297350357/PJe2, constata-se que não houve o pagamento do 1/3 constitucional das férias.

Portanto
,
o

pleito autoral
se mostra legítimo
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante
a quantia relativa ao terço constitucional sobre as
férias, do per
íodo efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

A

condenação
será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liqu
idação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos
até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025